Tribunal: TJBA
Processo: 8042047-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042047-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: C&S DA COPLAN SUPERMERCADO LTDA Advogado(s): JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s):ALVARO TORRES DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. CUSTAS INCIDENTAIS. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no bojo de Ação de Execução Fiscal movida pelo Estado da Bahia. A decisão agravada indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado em sede de exceção de pré-executividade, condicionou a suspensão da execução à garantia do juízo, determinou o bloqueio de ativos via SISBAJUD e impôs o recolhimento de custas processuais referentes à apresentação da exceção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da constrição patrimonial via SISBAJUD; (ii) definir se é cabível a concessão de efeito suspensivo à exceção de pré-executividade independentemente da garantia do juízo; e (iii) apurar a legitimidade da cobrança de custas processuais relativas à exceção de pré-executividade. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada não viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, uma vez que houve regular citação da executada, conforme comprovado nos autos, e a própria parte apresentou exceção de pré-executividade, evidenciando ciência inequívoca da demanda. A constrição de ativos por meio do SISBAJUD está em conformidade com os arts. 8º e 10 da Lei nº 6.830/80, sendo medida legítima diante do não pagamento do crédito tributário exigido. A exceção de pré-executividade, por sua natureza, não possui efeito suspensivo automático. A concessão de tal efeito exige, por analogia ao art. 919, § 1º, do CPC, o preenchimento dos requisitos da tutela provisória e a prévia garantia do juízo, o que não se verifica no caso em análise. A cobrança de custas relativas à exceção de pré-executividade encontra respaldo na legislação estadual vigente (Lei Estadual nº 14.806/2024, que alterou a Lei nº 12.373/2011), constando expressamente na tabela de custas processuais como incidente processual sujeito à tarifação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A constrição de ativos via SISBAJUD em execução fiscal é legítima quando constatada a regular citação da executada e a inadimplência do crédito tributário. A exceção de pré-executividade não possui efeito suspensivo automático, sendo sua concessão condicionada ao preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, por analogia, e à garantia do juízo. É legítima a imposição de custas processuais incidentais relativas à apresentação de exceção de pré-executividade, nos termos da legislação estadual específica. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1º; LEF, arts. 8º e 10; Lei Estadual nº 14.806/2024 (BA), Anexo Único, item 24. Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, AI nº 0809903-64.2020.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 24.05.2021; TJ-MG, AI nº 1000020-54.5213.9.001, Rel. Des. Washington Ferreira, j. 14.04.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042047-61.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante C&S DA COPLAN SUPERMERCADO LTDA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora